Tribunal: STJ
Processo: 0753871-86.2024.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155573 - PI(2026/0018422-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S D M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: J H DE M F
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE DE MACAU FURTADO - PI002242
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE
COMO DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CARÁTER
ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.694 DO CC E
373 DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
CPC/2015.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/03/2026
23/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c6b084d7-6023-4c9a-b5b4-b786e11f7773

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155573 - PI(2026/0018422-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S D M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: J H DE M F
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE DE MACAU FURTADO - PI002242
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE
COMO DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CARÁTER
ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.694 DO CC E
373 DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
CPC/2015.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S D M contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim
ementado:
“DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE EM
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA
COBERTURA DIANTE DO CARÁTER ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
PLENA DO EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.
DETERMINAÇÃO
DE
REPASSE
DOS
VALORES
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ, fls. 188-190)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, do Código Civil, pois a manutenção do ex-cônjuge como dependente em
art. 1.694,
plano de saúde, sem a comprovação específica de necessidade, teria violado o binômio
necessidade-possibilidade, impondo prestação de natureza alimentar em desproporção às
Documento eletrônico VDA55003630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 22:58:56
Código de Controle do Documento: 50a07c52-922c-41c4-96bf-619590faf223

possibilidades da recorrente.
(ii)
I, do Código de Processo Civil, porque o ônus de provar a incapacidade financeira
art. 373,
para custear plano próprio seria do recorrido, e tal demonstração não foi realizada de modo
suficiente, de forma que a obrigação imposta à recorrente careceria de suporte probatório
adequado.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 221-223).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, o Tribunal de origem manteve o ex‐cônjuge como dependente no plano de
saúde coletivo da agravante até ulterior decisão e determinou o repasse mensal, pelo agravado,
dos valores descontados em folha relativos à sua manutenção no plano, fundamentando a
decisão no caráter alimentar da prestação, na preservação da cobertura diante da perda de
carências acumuladas e no princípio da dignidade da pessoa humana, registrando que a simples
inscrição na OAB e a atuação profissional não comprovam, de forma inequívoca, a capacidade
para custear plano próprio, in verbis:

"De igual modo ao juízo primevo, entendo que o cancelamento do plano atual
traria prejuízos ao agravado, que perderia as carências acumuladas e teria
que cumprir novos prazos de carência em outro plano, comprometendo a sua
saúde.
Ademais, o Regulamento do Plano Médico de Assistência e Tratamento
(PLAMTA), em seu
permite a permanência de ex-cônjuge no plano
art. 36,
mediante decisão judicial, possibilitando sua inclusão no plano PLAMTA
FAMÍLIA, o que reforça a legalidade da decisão recorrida.
Oportuno destacar ainda, que o juízo a quo deixou de determinar o repasse,
pelo demandado, dos valores descontados em folha de pagamento da parte
autora, pela continuidade dele no plano de saúde, enquanto este ficar
vinculado como dependente da parte Agravante, motivo pelo qual, determino
que o Agravado efetue o repasse dos valores descontados em folha de
pagamento da parte autora, pela continuidade dele no plano de saúde
IAPEP/PLAMTA.
Nestas razões, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento
para determinar que o Agravado efetue o repasse dos valores descontados em
folha de pagamento da parte autora, pela continuidade dele no plano de
saúde
"
IAPEP/PLAMTA. (e-STJ, fl. 196)

Percebe-se, dessa forma, ser inviável a análise da mencionada violação dos arts. 373,
I, do Código de Processo Civil de 2015 e 1.694, §1o, do Código Civil, tendo em vista que
encerra normatividade que não se encontra contemplada no objeto da controvérsia resolvida pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração, visando sanar omissão,
não se observando, portanto, o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição do
presente recurso especial.
Nesse sentido, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o
efetivo prequestionamento das teses nupercitadas, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal
Documento eletrônico VDA55003630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 22:58:56
Código de Controle do Documento: 50a07c52-922c-41c4-96bf-619590faf223

apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de
recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas
282 e 356 do STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Por oportuno, leiam-
se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM
282/STF
356/STF.
PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
MULTA.
1. Não há falar em violação dos arts. 458, II, e 535, II, do Código de
Processo Civil pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a penhora em
caráter excepcional de imóvel comercial, no qual se localiza empresa do
executado, desde que não seja utilizado para a residência de sua família e
não haja outros bens livres e desembaraçados, passíveis de serem constritos. (
Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe
REsp 1.114.767/RS,
.
04/02/2010)
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 490.801/SC,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
09/09/2014,
17/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
§ 3o, DO
DISCRICIONARIDADE
ART. 782,
CPC/2015.
DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Dispõe o
§ 3o, do
que, a requerimento da parte, o juiz
art. 782,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55003630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 22:58:56
Código de Controle do Documento: 50a07c52-922c-41c4-96bf-619590faf223

pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes. [...] depreende-se da redação do referido dispositivo legal
que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar
a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade.
A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as
particularidades do caso concreto" (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1887712/DF,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/10/2020,
12/11/2020)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.893.349/DF,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, DJe de
)
FERREIRA
26/5/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

NÃO

SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE EMBARGOS
CPC/2015.
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE ALEGADA NAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o eg. Tribunal
CPC/2015
analisa os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, dando-lhes a
devida fundamentação.
2. "Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de
dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes" (REsp 1.330.567/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi,Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/05/2013,
.
27/05/2013)
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado
nos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.564.973/MS,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, DJe de
)
23/5/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DO BEM. PERCENTUAL ACIMA DE 50% (CINQUENTA
POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL
AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 83/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE DO
SÚMULA 7/STJ.
PAGAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso
deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição,
erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que ?não configura arrematação
por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da
Documento eletrônico VDA55003630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 22:58:56
Código de Controle do Documento: 50a07c52-922c-41c4-96bf-619590faf223

avaliação (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp 1.739.794/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
3/5/2021,
6/5/2021)
3. A tese recursal de que a recorrida deixou de cumprir tempestivamente as
obrigações decorrentes da arrematação do bem não foi objeto de apreciação
pelo Tribunal a quo nem sequer foram opostos embargos de declaração
quanto à questão. Portanto, ausente o prequestionamento, a atrair a
incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.939.232/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, DJe de
)
BELLIZZE
25/5/2022.

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 22:58:56
Código de Controle do Documento: 50a07c52-922c-41c4-96bf-619590faf223

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.155.573 / PI
Número Registro: 2026/0018422-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07538718620248180000 7538718620248180000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S D M
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: J H DE M F
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE DE MACAU FURTADO - PI002242
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:28
Código de Controle do Documento: 862f3063-0357-4f98-9b05-c1b4ff4d879d